Tribunal: TJES
Processo: 5007663-29.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007663-29.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELLY VIEIRA LOYOLA COUTINHO MORENO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007663-29.2024.8.08.0048

RECORRENTE: KELLY VIEIRA LOYOLA COUTINHO MORENO

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO OU DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. AUTORA QUE REALIZOU OS PROCEDIMENTOS SOLICITADOS PELO FRAUDADOR NO CAIXA ELETRÔNICO, E ASSIM ACABOU LIBERANDO O DISPOSITIVO MÓVEL QUE VEIO A SER UTILIZADO PARA EFETUAR AS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS CONTESTADAS. AÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE PELO ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA (ART. 14, § 3º, II, CDC). DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS c/c TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por
KELLY VIEIRA LOYOLA COUTINHO MORENO
em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual narra a autora, em apertada síntese, que foi vítima da fraude denominada pelas instituições financeiras como ‘golpe da falsa central de atendimentos’, tendo se dirigido até o caixa eletrônico e realizado o procedimento solicitado pelo suposto funcionário do requerido. Ato contínuo, a autora informa que constatou que o saldo de sua conta havia sido zerado e os estelionatários ainda teriam contratado empréstimo em seu nome, todavia ao acionar a ré, não obteve sucesso na restituição dos valores e na anulação do empréstimo, razão pela qual postula a restituição da importância de R$ 12.088,00, o cancelamento do empréstimo vinculado a seu CPF e reparação pela perda de tempo útil na resolução do problema.

Em contestação (ID 8331143), o BANESTES sustenta a ausência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço Afirma que os fatos noticiados na exordial, se deram por culpa exclusiva da vítima/autora, que seguiu o procedimento solicitado pelo estelionatário dando acesso à sua conta bancária. Alega, ainda, que ao ser acionada ativou o protocolo MED, contudo já não havia valores disponíveis nas contas receptoras das transações, não havendo que se falar em falha do banco ou dever de indenizar.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 8331155).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 8331157), pugnando pela reforma da sentença, sob o fundamento que não há falar em culpa da autora na presente problemática, visto que desde o início ela foi levada a crer que estava sendo atendida, orientada por funcionária do recorrido. Asseverou que a conduta ilícita do recorrido em falhar com sua prestação de serviço, causou danos a recorrente, portanto presente o nexo causal, logo todos os elementos que configuram o dever de indenizar estão presentes. Requereu, ao final, a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8331164, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Em pese a relação entre as partes ser de consumo, ao analisar o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorrera por culpa exclusiva da consumidora, tendo em vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Isto porque, é possível perceber que a consumidora foi induzida a erro por terceiro fraudador a realizar, ela própria, transações fraudulentas, utilizando suas credenciais e senhas, liberando o dispositivo móvel que veio a ser utilizado para efetuar as transações bancárias contestadas.

Veja que não há indicação, nos autos, de que tenha ocorrido qualquer falha sistêmica ou vazamento de dados armazenados pelo banco, tampouco comprometimento de sua segurança que justifique a responsabilização da empresa recorrida.

A partir do Boletim de Ocorrência ao ID 8330669 e demais provas apresentadas nestes autos, é possível concluir que o falsário realizou contato com a vítima através de ligação (frisa-se: por canal não oficial), passou-se por um funcionário do banco, informando a necessidade de habilitar o celular, de modo que ela, então, dirigiu-se a um caixa eletrônico e forneceu as credenciais pessoais de sua conta bancária a terceiro fraudador e lhe cedeu o acesso e informações que viabilizaram a concretização do golpe por terceiros.

A narrativa da inicial não deixa dúvidas de que a recorrente efetuou as transações por livre e espontânea vontade. Assim, entendo que a própria conduta negligente e desidiosa da parte autora possibilitou a fraude, realizada com a utilização dos dados pessoais da autora e senha pessoal e intransferível.

Ademais, como muito bem destacado na sentença, a autora é, inclusive, contraditória no seu relato sobre os fatos. Rememora-se:

Aliás, a autora afirma em audiência que as transações foram realizadas com auxílio de funcionário de dentro do banco, mas narra no Boletim de Ocorrência, inclusive na reclamação feita de forma administrativa com a ré que foi orientada pela pessoa de nome “Juliana”, através da ligação, ou seja, a autora acreditava falar com funcionário do banco, mas conversava a todo momento com o estelionatário, o que também fica evidenciado pelas fotos juntadas pela requerida do momento em que a autora foi até o caixa eletrônico, nas quais se observa que a requerente estava no fone em contato com alguém.

Saliento que ao ID 8331143 - pág. 06 a empresa recorrida demonstrou postagens em seu sítio na internet, por meio de alertas e campanhas veiculadas na imprensa, alertando os consumidores de possíveis golpes, formas de prevenção e condutas a serem tomadas para aumentar a segurança digital de seus clientes.

Reforço, mais uma vez, que não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança do banco réu.

Dessa forma, inexistindo conduta ativa ou omissiva do recorrido, não há como reconhecer a responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estamos diante de caso onde houve culpa exclusiva da consumidora autora, que foi enganada por falsário, através de ligação, dirigiu-se até um caixa eletrônico e seguiu as orientações do estelionatário, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrido, improcedem os pedidos formulados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a r. sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, afastando a sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora, respeitosamente, ouso em divergir do voto proferido.

Da análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença ora guerreada.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, verifico que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o banco recorrido não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços.

Como se depreende dos autos, a instituição financeira requerida não cumpriu com o seu dever de detectar as contratações e transferências realizadas fora do padrão de uso da parte consumidora, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso.

Ademais, entendo que o uso indevido de meios telefônicos e eletrônicos por falsários é prática previsível e o banco Recorrido, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Deve ser levado em consideração, ainda, o vazamento de dados da parte autora, sendo que o banco não se desincumbiu da guarda dos dados cadastrais de seus clientes.

Tal serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo, in casu, verifica-se a responsabilidade civil objetiva do ora recorrente e a ocorrência de fato fortuito interno.

Ademais, não é crível que o banco não possua mecanismos internos que impeçam a contratação e movimentação de vultosa quantia, especialmente comparado ao perfil da consumidora.

A instituição financeira tinha o dever de proteger o consumidor por meio de seu sistema de segurança, podendo ter procedido com o devido bloqueio e posterior verificação de segurança.

A falha na prestação de serviço por parte do banco Recorrido, se caracteriza diante da falta de segurança, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrente pelos danos materiais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos materiais, verifica-se a partir dos comprovantes acostados à exordial (IDs. 8330672, 8330673, 8330674 e 8330677), foram realizados pagamentos no montante de R$ 12.545,11 (doze mil quinhentos e quarenta e cinco reais e onze centavos), após a habilitação do dispositivo fraudador. Assim, este montante deve ser restituído à autora, de forma simples.

Impõe-se, ainda, o cancelamento do contrato de empréstimo firmado em nome da recorrente, devendo a instituição financeira se abster de efetuar descontos referentes a este título.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, este não merece prosperar.

Isto porque, entendo que o dano moral não resta configurado, pois a situação, por si só, não caracteriza situação capaz de violar os atributos da personalidade, como à honra ou à imagem, previstos no artigo 5°, X da Constituição Federal.

Ademais, conforme ensina sérgio cavalieri filho, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral,
CONDENANDO
o requerido à restituir, de forma simples, o montante de R$ 12.545,11 (doze mil quinhentos e quarenta e cinco reais e onze centavos) transferidos da conta da parte autora, com correção monetária a partir do prejuízo e juros moratórios a partir da citação.
CONDENO,
ainda, o recorrido à obrigação de cancelar o contrato de empréstimo firmado em nome da recorrente. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.